Tribunal: TJES
Processo: 5019029-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019029-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEVONY XAVIER DALLAPICULA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO COM BASE EM AVALIAÇÃO DA SEFAZ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ATO DA CONTADORIA EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela inventariante contra decisão que, em Ação de Inventário, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, o qual visava anular a atualização do valor da causa realizada com base em avaliação da SEFAZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a adequação do valor da causa pela contadoria judicial, com base em avaliação fiscal (SEFAZ), é nula por ausência de decisão judicial específica e fundamentada ou por violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ações de inventário é matéria de ordem pública e deve corresponder ao conteúdo patrimonial do espólio, sendo passível de adequação de ofício.

4. Não há que se falar em nulidade do ato ou em violação ao contraditório (arts. 9º e 10 do CPC) quando a atualização do valor da causa pela contadoria judicial não se dá de forma arbitrária, mas em estrito cumprimento de despacho judicial prévio que expressamente autorizou a adequação com base na avaliação da SEFAZ.

5. A certidão da contadoria que atualiza o valor da causa, nessas circunstâncias, constitui mero cumprimento de ordem judicial anterior, e não uma nova decisão desprovida de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válido o ato da contadoria judicial que atualiza o valor da causa da ação de inventário com base na avaliação fiscal (SEFAZ), quando o faz em cumprimento de despacho judicial anterior que autorizou tal adequação.

2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação ou violação ao contraditório se a alteração foi previamente determinada por ato judicial, assegurada a ciência da parte, ainda que a materialização do cálculo ocorra em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 9º e art. 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019029-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEVONY XAVIER DALLAPICULA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MELINA STHEL FRANCISQUETO ADDUM - ES19503-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adevony Xavier Dallapicula
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Inventário (nº 0002529-53.2020.8.08.0014), indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem por reputar que a parte inventariante teve ciência da determinação de alteração do valor da casa.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) a nulidade da cobrança por ausência de decisão judicial expressa e fundamentada que majorou o valor da causa, em violação ao art. 93, IX, da CF; ii) ofensa ao contraditório e ao devido processo legal (arts. 9º e 10 do CPC), pois não foi previamente intimada para se manifestar sobre a avaliação da SEFAZ antes da alteração do valor; iii) que o ofício da SEFAZ é um ato administrativo fiscal, insuficiente para, por si só, alterar o valor da causa processual sem homologação judicial; iv) que o mero "acesso aos autos" não supre a inexistência de decisão e a falta de intimação formal; v) que a correta fixação do valor da causa é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, pautada na alegação de nulidade do ato por ausência de decisão judicial específica e violação ao contraditório.

Pois bem. O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de chamamento à ordem, foi claro ao fundamentar que a atualização do valor da causa não se deu por ato arbitrário da contadoria, mas em estrito cumprimento de determinações judiciais anteriores. Conforme expressamente pontuado na decisão recorrida, o despacho proferido à fls. 101 dos autos físicos, posteriormente reiterado pelo despacho ID 26216746 (após a digitalização), já havia determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria para cálculo das custas complementares,
"sendo, desde já, autorizada a adequação do valor da causa correlacionado à avaliação dos bens pela SEFAZ".

Não prospera, portanto, a tese central da agravante de que inexistiu ato judicial determinando a alteração. O ato existiu (despacho de fls. 101) e foi claro ao vincular a atualização do valor da causa – que é matéria de ordem pública e deve refletir o conteúdo patrimonial do inventário – à avaliação fiscal.

A posterior certidão da contadoria (ID 77513972) apenas materializou o cálculo com base no valor apurado pela SEFAZ, em cumprimento à ordem judicial prévia.

Destarte, estando a decisão agravada devidamente fundamentada no histórico processual e na conduta das partes, o indeferimento do pedido de chamamento à ordem foi medida correta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.